Tribunal: TJSP
Processo: 2003570-91.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso interno para provimento dos cargos de diretor, vice-diretor e coordenação pedagógica do Município de Águas da Prata. Decisão que suspendeu o ato administrativo questionado. Irresignação da Municipalidade que não comporta provimento. Ato administrativo que contraria, a princípio, a disposição expressa da Lei Municipal no 2.333/2019, que prevê a realização de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Concurso interno para provimento dos cargos de diretor, vice-diretor e coordenação pedagógica do Município de Águas da Prata. Decisão que suspendeu o ato administrativo questionado. Irresignação da Municipalidade que não comporta provimento. Ato administrativo que contraria, a princípio, a disposição expressa da Lei Municipal no 2.333/2019, que prevê a realização de concurso público para provimento dos referidos cargos. Preenchidos os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, era mesmo caso de conceder a tutela de urgência pleiteada. Decisão mantida. Recurso desprovido.